Tribunal: TJMT
Processo: 1009616-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009616-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (AGRAVANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MARCOS VANDERLEI PARRA - CPF: 429.995.881-00 (AGRAVADO), DIMAS MACANEIRO - CPF: 514.595.071-34 (AGRAVADO), EDEMAR BERTA - CPF: 502.829.721-53 (AGRAVADO), PAULINO VIEIRA DE SALES - CPF: 458.742.559-15 (AGRAVADO), LUIZ GONZAGA DE MACEDO - CPF: 261.185.055-00 (AGRAVADO), EMANUELLA LOPES NASCIMENTO - CPF: 986.245.801-10 (AGRAVADO), ANTONIO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 863.002.371-68 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MACANEIRO - CPF: 211.650.419-87 (AGRAVADO), DALVA SOUZA KIST - CPF: 009.139.881-97 (AGRAVADO), ELISIO ANDRE MACANEIRO - CPF: 293.829.639-87 (AGRAVADO), LAERTO NILO MACANEIRO - CPF: 092.361.719-15 (AGRAVADO), MARLI PALLIN BRAGATTI - CPF: 298.926.271-72 (AGRAVADO), ANISIO PEREIRA DUARTE - CPF: 241.702.671-68 (AGRAVADO), JOAQUIM BATISTA DA SILVEIRA NETO - CPF: 152.379.078-49 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA - CPF: 252.840.098-51 (AGRAVADO), Natal Bragatti (AGRAVADO), Adenerval Ferro (AGRAVADO), Rosendo Neto Araujo (AGRAVADO), Andreia Araldi (AGRAVADO), LAERCIO SALLES - CPF: 166.519.449-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), ADENERVAL FERRO - CPF: 203.740.549-91 (AGRAVADO), NATAL BRAGATTI - CPF: 197.469.469-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RECONVENÇÃO – DESISTÊNCIA ANULADA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL (N. 67687/2013) – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES INDEVIDA EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO E DE APONTAMENTO DE INADIMPLEMENTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Impõe-se o provimento deste recurso, o qual busca a reforma da decisão que excluiu determinados litisconsortes do feito, eis que ela se baseou em sentença anulada, e não se atentou ao apontamento de inadimplemento de acordo firmado em relação aos litisconsortes elencados neste agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.º 0000155-17.2009.8.11.0095, código n.º 38195, processo n.º 56/2009, manejada por
MARCOS VANDERLEI PARRA E OUTRO(S)
,
promoveu a exclusão dos litisconsortes ANÍSIO PEREIRA DUARTE, ROSENDO ARAÚJO NETO e ADENERVAL FERRO.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que ela é indevida, pois ocorreu a anulação de procedimento judicial em razão de julgamento da Apelação Cível n. 67687/2013, de modo que a exclusão dos litisconsortes Anísio Pereira Duarte, Rosendo Araújo Neto e Adenerval Ferro, com base na sentença cassada, não se sustentam.

O Agravante aduz, ainda, que a decisão recorrida se encontra em descompasso com petição formulada pelo Agravante no Juízo “a quo”, a qual noticia o inadimplemento de acordos, requerendo-se a continuidade do feito em relação a eles.

Requer, portanto, o provimento do agravo para o fim de que “(...) sejam as presentes razões acolhidas, com a verificação da exclusão indevida dos litisconsortes, pelo juízo de piso, para reformar parcialmente a decisão interlocutória, nos moldes da previsão trazida no art. 1.015, VII, CPC, mantendo os litisconsortes Anísio Pereira Duarte, Rosendo Araújo Neto e Adenerval Ferro na demanda, e determinando o regular prosseguimento do feito”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.º 0000155-17.2009.8.11.0095, código n.º 38195, processo n.º 56/2009, manejada por
MARCOS VANDERLEI PARRA E OUTRO(S)
,
promoveu a exclusão dos litisconsortes ANÍSIO PEREIRA DUARTE, ROSENDO ARAÚJO NETO e ADENERVAL FERRO.

Pois bem.

Atento às razões recursais, efetivamente, verifica-se que a decisão recorrida é equivocada.

Constou no corpo da decisão atacada que
ANÍSIO PEREIRA DUARTE, ROSENDO ARAÚJO NETO e ADENERVAL FERRO
foram excluídos do feito, em razão de desistência homologada em sentença.

Ocorre que tal sentença foi anulada por julgamento da Apelação n. 67687/2013, determinando-se o retorno dos autos para prosseguimento.

Após o retorno dos autos, o próprio INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO manifestou-se pela exclusão de várias pessoas em relação ao feito, em razão de quitação de acordo firmado, inclusive quanto ao Sr. MARCOS VANDERLEI PARRA, tanto que não há pleito de continuidade em relação a ele.

Todavia, há pedido expresso de continuidade do feito, em relação aos Srs.
ANÍSIO PEREIRA DUARTE, ROSENDO ARAÚJO NETO e ADENERVAL FERRO,
tendo destacado o Agravante, que tais pessoas são inadimplentes.

Assim, não há como referendar a decisão recorrida.

Frise-se que a sentença prolatada nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.º 0000155-17.2009.8.11.0095, código n.º 38195, processo n.º 56/2009, na qual foi proposta reconvenção, foi anulada, ficando determinado no julgamento da Apelação Cível n. 67687/2013 que:

“(...) a sentença combatida merece ser anulada para que a REconvnção seja processada e o seu mérito analisado conjuntamente com o mérito da demanda principal, pois, repito, o artigo 318 do CPC veda o julgamento parcial, antecipando-se o da primeira demanda e deixando a Reconvenção para o final, e vice-versa”.

Diante disso, e da declaração de inadimplência dos Srs. impõe-se o provimento deste agravo.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para MANTER os litisconsortes Anísio Pereira Duarte, Rosendo Araújo Neto e Adenerval Ferro na demanda, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024